Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705753-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAUROITE FRANCA SILVA APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAUROITE FRANCA SILVA, contra acórdão de ID – 22064698. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22583707. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator